Tribunal: TJDFT
Processo: 0001097-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
2. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser reduzida. Segundo informações constantes dos autos, o réu, que exercia a profissão de garçom com uma renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), está atualmente desempregado.
3. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).